Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. DECADÊNCIA. RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DA GTIT. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO. DANO MORAL. DESPROVIDO PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade dos valores recebidos a título de Gratificação de Titulação (GTIT), em virtude da boa-fé, mas julgando improcedentes os pedidos de reconhecimento da decadência, da prescrição, de nulidade do procedimento administrativo, de restabelecimento do pagamento da GTIT no percentual máximo e de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Em relação ao recurso da autora, a questão em discussão consiste em saber se ocorreu a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo que concedeu a Gratificação de Titulação (GTIT), com eventual direito ao restabelecimento do benefício e pagamento retroativo desde sua suspensão. Outrossim, também gira em torno a discussão sobre a existência de danos morais indenizáveis e se possível a alteração dos critérios de sucumbência.
2.1. Em relação ao recurso do Distrito Federal e do IPREV/DF, a discussão gira em torno de definir se houve recebimento da GTIT de boa-fé por parte da servidora pública, a fim de verificar se possível a restituição dos valores à Administração Pública.
III. Razões de Decidir
3. A Administração Pública tem o dever de anular os atos administrativos eivados de vícios, bem como pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, o que está consubstanciado no princípio da autotutela da Administração Pública, corolário do princípio da legalidade, este estampado no caput do art. 37 da Constituição Federal.
3.1. Em que pese o poder de autotutela da Administração Pública, a previsão de prazo decadencial para exercício do direito potestativo de anulação confirma que, passados 5 (cinco) anos da prática do ato administrativo nulo, há preferência do legislador pela segurança jurídica em detrimento da defesa da legalidade dos atos, especialmente para os que, com boa-fé, usufruíram de efeitos favoráveis.
3.2. As provas dos autos são conclusivas no sentido de que houve recebimento de boa-fé da Gratificação de Titulação – GTIT por parte da servidora pública autora, uma vez averbou títulos válidos à época do requerimento, os quais foram efetivamente aceitos pela Administração Pública, não deu causa à invalidação de seus certificados ou tampouco concorreu de qualquer modo para o erro administrativo, o que denota sua legítima expectativa de que os valores seriam pagos em cumprimento fiel às normativas atinentes à matéria.
3.3. Assim, a anulação do ato administrativo que concedeu a Gratificação de Titulação – GTIT à parte autora, em decorrência de alteração de entendimento sobre a validade dos certificados do Projeto e Diagnóstico em Educação Especial - PRODEESP, mostra-se indevida, uma vez que fulminado pela decadência o direito potestativo da Administração Pública em rever o referido ato, diante dos recebimentos de boa-fé da beneficiária e passados mais de 15 (quinze) anos do primeiro pagamento (art. 54, § 1o, Lei no 9.784/99).
3.4. Desse modo, deve ser restabelecido do referido benefício e condenados os réus aos pagamentos retroativos indevidamente suspensos.
4. Apesar da conduta indevida das partes rés, as provas dos autos não demonstram a existência de dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
5. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso dos réus não conhecido por perda de objeto.
Legislação relevante citada: CF, art. 37; Lei no 9.784/99, art. 54; Lei Distrital no 2.834/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.940.863/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/9/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.554.535/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 2/12/2019; Acórdão 1942999, 0701387-55.2024.8.07.0015, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024; Acórdão 1632159, 0727904-70.2019.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/10/2022; Acórdão 1341282, 0725769-51.2020.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/05/2021.